Tribunal: TJMT
Processo: 1012331-44.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012331-44.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE GODOY ZUCATO - CPF: 326.912.378-77 (RECORRIDO), ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO - CPF: 407.060.428-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE DE ACÚMULO DE LEITURA – VALOR ELEVADO E ABUSIVO – VALOR DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA INDEVIDA – CORTE OBSTADO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o qual discute mero aumento abusivo de consumo, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, entretanto, se as reclamações administrativas não são atendidas e o corte do serviço é obstando por liminar, verifica-se o dano moral suportado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que proibiu o corte do serviço em razão da fatura discutida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da fatura discutida (R$ 17.837,44), determinar a sua revisão para a média de consumo e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por falha na prestação do serviço em razão da cobrança abusiva, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, e:

1- CONFIRMO, a tutela proferida no evento 24853095;

2- DECLARO nulo o débito referente à fatura do mês de 07/2019, no valor de R$ 17.894,44 (dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), da UC 6/1718103-3, que seria proveniente do acumulo de consumo de energia elétrica;

3- DETERMINO que a empresa Reclamada efetue a retificação na fatura referente ao mês 07/2019, para cobrar tão somente o equivalente a média dos últimos 12 (doze) meses de consumo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade do débito;

4- CONDENO, a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia e complexidade da causa. No mérito, alegou ausência de ato ilícito e inexistência de erro de medição, se tratando de propriedade rural que autoriza a medição por ciclos, o que fora feito. Alegou que o consumo aferido se refere a acúmulo de leitura, bem como sustentou ausência de dano moral porque não houve interrupção do serviço e nem inscrição nos órgãos de proteção.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e excluir a indenização por dano moral ou, alternativamente, reduzir seu valor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia e complexidade da causa.

Destaco que o mérito da presente causa se refere a suposta cobrança indevida por consumo acima da média. Assim, entendo que não há complexidade a exigir a extinção, pois sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

O magistrado
a quo
condenou a parte ora Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral ante a inexistência de comprovação da legalidade da cobrança acima da média de consumo referente à fatura 07/2019, emitida no valor de R$ 17.89,44.

A parte recorrente alega que a fatura revela o real consumo, pois se trata de imóvel rural em que é possível a leitura por ciclos, se tratando a fatura de acúmulo de leitura.

Entretanto em análise ao histórico de consumo, o magistrado
a quo
justificou que a fatura contestada destoa muito dos valores até então consumidos, conforme fundamentos que ora transcrevo:

A parte Autora alega que no mês de julho de 2019, recebeu uma fatura de consumo de energia no valor de R$ 17.894,44 (dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), valor esse que considera exorbitante não condizendo com valor baseado nas faturas anteriores.

Aduz que procurou resolver a questão administrativamente, contudo restou infrutífera. Diante disso pleiteia a declaração de inexistência de débito e condenação da parte ré em indenização em danos.

[...]

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

A reclamada em sede de contestação aduziu que não há irregularidade na cobrança, pois, se trata de acumulo de consumo, decorrentes dos meses que não foram efetivava a leitura, sendo o faturamento baseado pela média. Dessa forma, afirma ser o valor condizente com o real consumo utilizado pelo Requerente.

Em análise detida realizada nos autos, verifica-se que a parte reclamada não apresentou justificativa plausível para o aumento do consumo registrado na fatura do mês de julho/2019.

Pois, conforme consta no relatório apresentados pela Ré no (evento 26577476), as leituras confirmadas, que foram realizadas na unidade consumidora, destoam-se demasiadamente do valor exorbitante cobrado na fatura de julho/2019.

Desta feita, em que pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, aliado ao fato de que a mesma afirma não haver qualquer irregularidade, verifica-se que a fatura objeto da ação teve um aumento injustificado no consumo, devendo a mesma ser refaturada.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declara a inexistência dos débitos discutidos, como consequente refaturamento, não havendo reparos neste aspecto. Basta analisar o valor estratosférico da fatura emitida – o valor de R$ 17.897,44 – para se constatar que é abusivo, sem parâmetros, de modo que deve ser refaturada para a média, tal como determinado.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, entretanto, se as reclamações administrativas não são atendidas e o corte do serviço é obstando por liminar, verifica-se o dano moral suportado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020